Tribunal: TJSP
Processo: 1064087-56.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal – Precedentes desta Corte – Ordem concedida – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1064087-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ARIETE FLORENCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: APÓS O VOTO DO
RELATOR SORTEADO APRESENTOU DIVERGÊNCIA O 2o JUIZ QUE FOI
ACOMPANHADO PELO 3o JUIZ. NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC,
APLICADA A TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO FORAM
CONVOCADOS OS DESEMBARGADORES MARIA LAURA TAVARES E
FERMINO MAGNANI FILHO QUE ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA.
RESULTADO DO JULGAMENTO: NEGARAM PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA POR M.V. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ. VENCIDO O RELATOR
SORTEADO QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER, vencedor, FRANCISCO BIANCO, vencido, MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 37443
Autos de processo n. 1064087-56.2018.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Ariete Florencio da Silva
Comarca de São Paulo
Juiz a quo: Evandro Carlos de Oliveira
5a Câmara de Direito Público
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO

ALTERAÇÃO
POR
DECRETO

IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto
adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base
de cálculo do ITCMD Ofensa ao princípio da legalidade Lei
Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR
como base de cálculo mínima Alteração que, de fato, criou
nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo
legal Precedentes desta Corte Ordem concedida Sentença
mantida.
Vistos, etc.;
Cuida-se de reexame necessário da r. sentença
de fls. 275/279 nos autos de ação mandamental impetrada
por ARLETE FLORENCIO DA SILVA em face de ato coator do
CHEFE DO POSTO FISCAL DA DELEGACIA TRIBUTÁRIA DA
CAPITAL DRTC I por meio da qual o DD. Magistrado a quo
concedeu a segurança, tornou definitiva a liminar a fim de
considerar legal o recolhimento de ITCMD, utilizando-se o valor
venal do imóvel como base de cálculo nos termos da Lei
Estadual no 10.705/2000.
Não houve recurso voluntário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte apelada apresentou as contrarrazões
ao recurso (fls. 264/269), defendendo a manutenção da r.
sentença.
O feito foi originalmente distribuído para
relatoria do eminentíssimo relator Francisco Bianco.
Vencido o relator, do qual ousamos divergir em
sessão permanente de julgamento virtual, os autos vieram
conclusos para acórdão.
É o breve relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
As preliminares levantadas a fls. 68/77 não
prosperam. Isso porque, ao contrário do quanto alegado pela
autoridade coatora, o direito alegado na inicial é certo quanto à
sua existência e líquido quanto à sua extensão, isso tomando
em conta o quanto consta na exordial.
Frise-se que a manifestação definitiva sobre
tais temas é matéria afeta exclusivamente ao mérito e com ele
deve ser analisado.
Noutro giro, igualmente não se trata de
mandado de segurança contra lei em tese. Isso porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrantes voltam-se não contra a lei apenas, mas sim contra
atos concretos de lançamento tributário, sejam aqueles já
efetuados sejam os potenciais, a ocorrerem no futuro.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
De fato, não poderia o Fisco Estadual inovar e
criar base de cálculo não prevista na Lei Estadual n.o
10.705/2000.
Pois bem.
A lei em questão, no art. 13, dispõe qual será
a base de cálculo do ITCMD da seguinte forma:
Art. 13 no caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;
II Em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR.
A lei, como se vê, dispõe claramente que o
valor da base de cálculo não poderá ser inferior àquele adotado
para fins de lançamento do ITR. Desta forma, o contribuinte,
mesmo que declare ou atribua valor inferior, deverá recolher o
tributo tomando por base o valor venal definido para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamento do ITR.
Está é, aliás, a “mens legis” do dispositivo:
impedir que os envolvidos arbitrem fraudulentamente preço vil
para o bem imóvel e, assim, recolham menos impostos.
Ocorre, contudo, que o Estado fez por bem
inovar na legislação em voga. Ao invés de adotar a base de
cálculo mínima prevista em lei (valor venal do ITR) fez por bem
editar
decreto
(Decreto
Estadual
n.o
55.002/2009)
determinando que seja colhido, para este fim, o valor médio
da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por
outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado.
Desta forma, houve por meio de decreto
inovação na legislação, de vez que alterou por completo
comando previsto na legislação estadual: a base de cálculo
mínima ao invés de ser o valor venal para fins de lançamento de
ITR passou a ser este valor médio, calculado, no caso do
autos, pelo IEA (Instituto de Engenharia Agrícola).
Voltando à análise do caso, a inovação
perpetrada por meio de decreto violou o princípio da legalidade.
Quisesse o legislador adotar nova base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo mínima deveria ter se valido de alteração na Lei Estadual
10.705/00
e
não
a
simples
alteração
do
decreto
regulamentador. Como visto, a manobra adotada implicou sim
em alteração da base de cálculo (tornou impossível a adoção do
valor venal para fins de lançamento do ITR como valor mínimo)
e provocou aumento substancial do tributo, sem que, para
tanto, fosse observado o princípio da legalidade.

Merece, portanto, ser mantida a r. sentença,
que bem concedeu a ordem.
No mesmo sentido deste julgado, podemos
citar inúmeros precedentes desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA Concessão da ordem para
garantir ao contribuinte o direito de recolher o ITCMD com
base no valor venal utilizado para a cobrança do IPTU
Sentença confirmada Decretos Estaduais que foram além
das
disposições
da
Lei
Estadual
no
10.705/00,
ao
estabelecer novo valor venal Não bastasse, a Lei Estadual
não poderia retroagir para alcançar ato jurídico praticado
antes da sua edição Sentença confirmada Recurso de
apelação e recurso de ofício improvidos.
(Apelação no 0004305-19.2010.8.26.0053. Rel. Des. Luis
Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público)
REEXAME Não se conhece do recurso de ofício quando o
valor atribuído à causa é inferior à alçada estabelecida pelo
§ 2o do art. 475 do CPC (60 salários mínimos). Não
conhecimento. MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO
Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada
a via mandamental. Existência de direito líquido e certo é
matéria de mérito. Preliminar afastada. ITCMD Recolhimento
de ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI
utilizado pela Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de
cálculo do valor venal do IPTU lançado no exercício. Recurso
não provido.
(Apelação
no
0015021-08.2010.8.26.0053,
Rel.
Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ITCMD. BEM IMÓVEL. Base de cálculo do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação fixada por lei.
Determinação de valor venal de imóvel, com adoção de base
de cálculo de ITBI, nos termos do que dispõe o Decreto
Estadual n° 55.002/09 (Valor venal de referência). Alteração
de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que
só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da
legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição
Federal e art. 97, II, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Sentença
concessiva
de
ordem
mantida.
Recursos
desprovidos, considerado interposto o reexame necessário.
(autos de processo n. 1053341-71.2014.8.26.0053; julgado
pela 5a Câmara de Direito Público, por v.u., no dia
07.12.2015; Desembargadora Relatora Heloísa Martins
Mimessi)
Posto isso, voto no sentido do desprovimento
do recurso, para manter na íntegra a r. sentença.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24983
PROCESSO No 1064087-56.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDA: Ariete Florêncio da Silva (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Chefe do Posto Fiscal da Delegacia Tributária de
São Paulo DRTC 1
REEXAME NECESÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal no 12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de reexame necessário, determinado na r.
sentença de fls. 87/94, que concedeu a ordem impetrada em mandado de
segurança, para autorizar o recolhimento do ITCMD, sem a incidência do
Decreto Estadual no 55.002/09. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a incidência dos honorários
advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.016/09.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação, ante o r. parecer de fls.
84, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso oficial merece provimento, respeitado,
contudo, o entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno
Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando o
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto Estadual no
55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD que, de acordo com o disposto no
artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00: “é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs.” Na sequência,
o respectivo § 1o, do mesmo dispositivo legal, prevê o seguinte: “considera-
se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.” (destaques
acrescidos)
Além disso, o artigo 16, inciso I, letra “a”, do Decreto
Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do diploma legal
acima mencionado, prevê o seguinte: “O valor da base de cálculo, no caso
de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13): I em
se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09, que
alterou o respectivo parágrafo único do mencionado artigo 16, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, do
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI.
Outrossim, é possível concluir, repita-se, que não há
nenhuma irregularidade na edição do Decreto Estadual no 55.002/09,
passível de reconhecimento e correção, máxime, no que se refere ao
princípio da reserva das leis.
Com efeito. O valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, não há falar em afronta ao referido princípio constitucional da
reserva legal. Na verdade, a base de cálculo do ITCMD não foi alterada por
meio do Decreto Estadual no 55.002/09, limitando, apenas e tão-somente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definição do valor venal de mercado.
Finalmente, o valor venal do IPTU não foi
completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins de
recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para a
cobrança do último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado, nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, com a licença da Douta Maioria, da
qual ouso, respeitosamente divergir, o meu voto DARIA PROVIMENTO
ao recurso oficial, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
100948D7
8
11
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
101E50E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064087-56.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.